Tribunal: TJDFT
Processo: 0730064-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Execução penal. Indulto pleno. Decreto 11.302/22. Crimes impeditivos – extorsão e extorsão mediante sequestro. Violência ou grave ameaça à pessoa. Pena não cumprida. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu indulto pleno, nos termos do Decreto 11.302/22, ao fundamento de que não cumprida integralmente as penas dos crimes impeditivos.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se houve o cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos.
III. Razões de decidir
3. O Decreto Presidencial 11.302/22, para conceder indulto aos crimes não impeditivos exige que na pena unificada não haja saldo de pena por crime impeditivo a ser cumprida (art. 7o, § único).
4. A grave ameaça tipifica o tipo penal do crime de extorsão (art. 158 do CP), sendo considerado, nos termos do art. 7o, II, do decreto, crime impeditivo.
5. Se, ao tempo do Decreto Presidencial 11.302/22, o apenado não havia cumprido a pena dos crimes impeditivos, não preenche os requisitos para concessão de indulto.
IV. Dispositivo.
6. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n. 11.302/22, art. 7o e 11. CP, arts. 158 e 159.